Tribunal: CARF
Processo: 13839.721720/2021-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721720/2021-34
ACÓRDÃO
3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANILO DE LIMA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 11/07/2019, 18/07/2019, 07/08/2019, 16/08/2019
DESCUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO E MULTA
SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada na declaração de importação a ausência de
informação sobre a real beneficiária (adquirente/encomendante) das
mercadorias importadas, incontroverso o entendimento da fiscalização de
ocorrência da infração prevista pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-lei
1.455/1976, considerada dano ao Erário, punida com a pena de
perdimento das mercadorias, nos termos do seu § 1o, incluído pela Lei no
10.637/2002, ou com a multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro,
caso elas não sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas,
nos termos do seu § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos.
Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

Fl. 4621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão no 108-028.681,
de 12/09/2022, proferido pela 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedentes as impugnações, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
“No polo passivo do referido auto de infração, de forma solidária, figuram as
seguintes pessoas físicas e jurídicas:
- Sujeito Passivo: DANILO DE LIMA BARBOSA, CPF no 411.791.498-74, último
titular da empresa D L B INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, doravante D L B, CNPJ no
33.240.952/0001-31, dissolvida em 10/03/2020;
- Responsável tributário: QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., antiga
PANIMEX QUÍMICA IMPORTADORA LTDA., doravante QUIMIPA, CNPJ no
08.584.685/0001-72;
-
Responsável
tributário:
VINIARTEFATOS
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA., doravante VINIARTEFATOS, CNPJ no 01.558.722/0005-52.
No Relatório de Fiscalização Aduaneira (fls. 18 a 48), parte integrante do auto de
infração, a autoridade fiscal descreveu, em síntese, os seguintes fatos:
 Cumprindo procedimento de revisão aduaneira, identificou 4 (quatro)
Declarações de Importação (DI no 19/1249883-0, DI no 19/1299457-9, DI no
19/1436215-4 e DI no 19/1705113-3 - fls. 50 a 69), registradas pela QUIMIPA no
ano de 2019, que acobertaram a importação de polímeros de cloreto de vinila e
resina de PVC, classificados no código (NCM) 3904.10.10;
 Nessas operações a QUIMIPA declarou ser a importadora e adquirente das
mercadorias (importação para consumo), o que não se comprovou;
 O arranjo empresarial fraudulento desenhado pelas empresas envolvidas no
esquema, composto pela importadora ostensiva (QUIMIPA), por aquela que
simulou a compra e a venda das mercadorias importadas no mercado nacional (D
L B) e pela real adquirente (VINIARTEFATOS), restou absolutamente confirmado
pelo trabalho de auditoria, que analisou o fluxo operacional, financeiro e contábil
das operações de importação autuadas;
 As transferências das mercadorias importadas para a VINIARTEFATOS
observaram o mesmo modus operandi. Ato contínuo ao desembaraço aduaneiro
as mercadorias foram transferidas da QUIMIPA para a D L B, que imediatamente
fez a transferência para a VINIARTEFATOS;
 Não houve compra e venda de mercadorias importadas entre as participantes
do esquema, apenas simulações de operações comerciais;
Fl. 4622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
3
 A D L B foi utilizada também para quebrar a cadeia do PIS e da COFINS, na
medida em que não efetuou nenhum pagamento relativo a esses tributos no ano
de 2019;
 Diante desses e de outros fatos, lavrou o presente auto de infração.
Pela via postal, o autuado DANILO DE LIMA BARBOSA foi intimado do auto de
infração em 15/03/2021 (fl. 133), todavia, não consta dos autos que ela tenha
apresentado impugnação;
Pela via eletrônica, a autuada QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. foi
intimada do auto de infração em 10/03/2021 (fls. 129 e 130), tendo ela
apresentado impugnação e documentos em 06/04/2021 (fls. 141 a 4.463). A
defesa alegou que:
1. A autoridade administrativa equivocou-se;
2. Desde o ano de 2007, a QUIMIPA exerce atividade de importação para revenda
de produtos químicos e petroquímicos no mercado doméstico;
3. O relatório fiscal aduz que a QUIMIPA registrou 613 declarações de importação
no período de 2016 a 2019, com valor aduaneiro de R$ 219.159.456,22, e, na
sequência, aduz que tais mercadorias eram repassadas a terceiros. Em verdade, a
QUIMIPA registrou 931 declarações de importação nos anos de 2016 a 2019, para
importação de 82.957,5 toneladas de produtos, com valor aduaneiro aproximado
de R$ 352 milhões, vendidos para mais de 159 clientes, com faturamento
aproximado de R$ 491 milhões;
4. Em razão do alto faturamento, a autoridade fiscal sequer cogitou alegar
ausência de capacidade financeira da impugnante, ao contrário, omitiu tal
informação com claro interesse de tratá-la como uma empresa de fachada.
Apresentou fotos da empresa QUIMIPA em Itajaí/SC;
5. O auto de infração obstaculiza o conhecimento de toda a expertise da QUIMIPA
na compra e venda dos produtos em questão e imputa simulação exclusivamente
em 4 (quatro) vendas realizadas no ano de 2019;
6. Não se pode considerar ou sequer cogitar que a empresa VINIARTEFATOS
deveria, ainda que numa operação de venda direta da QUIMIPA para ela, figurar
na declaração de importação como adquirente dos produtos;
7. A autoridade fiscal não logrou êxito em demonstrar a alegada ocultação;
8. A conduta apresentada pela fiscalização diz respeito à destinação dos produtos,
já nacionalizados e no mercado doméstico, para seus clientes;
9. A simples demonstração da forma como foi procedida a venda dos produtos,
pelas notas fiscais, não alude à prática de ato irregular;
10. A QUIMIPA é a importadora, aquela que fez vir os produtos da fornecedora
estrangeira, registrou as declarações de importação, assumiu os riscos e vendeu
os produtos no mercado doméstico;
Fl. 4623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
4
11. Se fossemos admitir a tese da autoridade fiscal, todos os clientes de uma
empresa importadora deveriam figurar nas declarações de importação.
Reproduziu trecho de voto proferido por julgadora do CARF;
12. Não é possível admitir a tese de que houve simulação na importação mediante
ocultação da real adquirente, quando o que se apresenta é que a QUIMIPA é
materialmente aquela que fez vir as mercadorias do exterior. Reproduziu
argumentos doutrinários de vários autores;
13. A autoridade fiscal afirma, mas não prova, que a prática adotada pela
QUIMIPA resultou em redução do pagamento dos tributos. Reproduziu
argumentos doutrinários;
14. A alegada fraude mencionada pela fiscalização, pautada exclusivamente na
ausência dos recolhimentos das contribuições para o PIS e COFINS,
exclusivamente por parte da empresa D L B, sequer possui ligação com a “fraude”
que acompanha o inciso V, do artigo 23, do Decreto-lei no 1.455/1976. Reproduziu
argumentos doutrinários;
15. Os recebimentos da QUIMIPA, sejam pagamentos realizados por clientes ou
créditos cedidos pela empresa D L B, nos termos dos artigos 286 a 298 do Código
Civil, não se confundem com questões atinentes a sua atividade de importação,
não podendo, portanto, influenciar na convicção do julgamento, posto que alheio
ao objeto dos autos. Reproduziu artigos do Código Civil (Lei no 10.406/2002);
16. Não há, portanto, ilicitude na cessão de crédito realizada. Todos os tributos
decorrentes dos recebimentos dos valores em questão foram pagos pela
QUIMIPA;
17. Tanto o CARF, quanto o judiciário, tem se manifestado pela insubsistência de
autos de infração consubstanciados em ilação fiscal decorrente de simulação
pautada pela proximidade de datas entre as notas fiscais de entrada e de saída da
importadora, o que a fiscalização chama de notas fiscais casadas, que não
representam irregularidade alguma. Reproduziu ementa de acórdão proferido
pelo TRF da 4a Região;
18. A ilação fiscal é insubsistente, isto porque a dinâmica dos negócios jurídicos,
em especial aqueles ligados ao comércio exterior, não podem ficar adstritos à
ineficiência logística com intuito de preservar má interpretação da autoridade
fiscal quanto ao responsável pela operação;
19. Resta claro que o auto de infração lavrado é improcedente, não possui
conjunto fático probatório a fim de confirmar a tese perquirida pela autoridade
fiscal;
20. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos que consubstanciam a presente peça
impugnatória, enseja o reconhecimento da insubsistência do auto de infração.
Pela via eletrônica, a autuada VINIARTEFATOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. foi intimada do auto de infração em 08/03/2021 (fls. 125 e
Fl. 4624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
5
126), tendo ela apresentado impugnação e documentos em 07/04/2021 (fls.
4.466 a 4.514). A defesa alegou que:
1. A impugnante foi incluída no auto de infração apenas pela relação comercial de
sua sócia, SANSUY, com a QUIMIPA;
2. Antes ou mesmo após o início da fiscalização, a VINIARTEFATOS nunca foi
intimada para apresentar documentos ou prestar esclarecimentos à fiscalização,
enquanto as demais empresas envolvidas foram questionadas;
3. Tal conduta da fiscalização violou seu direito de defesa. Reproduziu argumentos
doutrinários e ementa de acórdão do CARF;
4. Diante do cerceamento de defesa da impugnante, requer a nulidade do auto de
infração;
5. Antes das negociações tomou o cuidado de checar a regularidade das
empresas D L B e QUIMIPA perante os órgãos públicos e juntas comerciais;
6. As operações ocorreram de maneira absolutamente regular. o valor exigido foi
pago pela impugnante e o produto adquirido foi recebido. O simples
apontamento de que alguns pagamentos, direcionados à D L B, foram realizados
diretamente à QUIMIPA não abala a lisura das operações;
7. Dada a dinâmica empresarial, o pagamento com cheques de terceiros ou
cessão de créditos é prática absolutamente comum;
8. Diante da cessão de direito creditório da D L B para a QUIMIPA, caberia à
impugnante realizar o seu pagamento, quando do seu vencimento, sob pena de se
tornar inadimplente;
9. A relação existente entre as empresas D L B e QUIMIPA não é relevante à
impugnante. Da mesma forma, não é relevante o fato da sócia da impugnante,
SANSUY, ter realizado operações de compra e venda de mercadorias com a
QUIMIPA;
10. Deve ser prestigiada a boa-fé da impugnante, que nada tem a ver com
eventuais irregularidades cometidas pelas empresas D L B e QUIMIPA;
11. Tanto é verdade, que os preços praticados pela D L B eram bastante
semelhantes aos praticados pelos demais players, em alguns casos até um pouco
mais caros;
12. É totalmente desarrazoada a imputação de responsabilidade tributária à
impugnante, a luz do artigo 124 do CTN. Reproduziu ementa de julgado e Súmula,
ambas do STJ;
13. A autuação sustentou a responsabilidade da autuada nos artigos 124 do CTN e
95 do Decreto-lei no 37/1966, que exigem que se faça prova do interesse comum
ou de fraude, dolo ou simulação para a responsabilização de terceiros;
14. No caso concreto, todas as supostas práticas escusas teriam acontecido entre
as empresas QUIMIPA e D L B, além das empresas estrangeiras, mas sem qualquer
Fl. 4625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
6
atuação da impugnante que pudesse sugerir “interesse comum” ou “fraude, dolo
ou simulação”;
15. Em momento algum, a impugnante se beneficiou das práticas levadas à cabo
pelas empresas terceiras;
16. Não existe responsabilidade objetiva por infração de terceiro no âmbito do
direito tributário. Reproduziu ementas de acórdãos do CARF e trecho de acórdão
do STJ;
17. A penalidade aplicada se mostrou absolutamente confiscatória e abusiva, na
medida em que imposta à alíquota de 100% do valor da declaração de
importação;
18. A multa fiscal pode sim ser considerada confiscatória. Reproduziu ementas de
acórdãos do STF;
19. Diante do exposto, requer o acolhimento da impugnação para: i)
preliminarmente, declarar a nulidade do auto de infração; ii) caso assim não se
entenda, no mérito, julgar o auto de infração improcedente.
Analisando as razões de defesa, a 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, assim
ementou a sua decisão:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 11/07/2019, 18/07/2019, 07/08/2019, 16/08/2019
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO E MULTA
SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada na declaração de importação a ausência de informação
sobre
a
real
beneficiária
(adquirente/encomendante)
das
mercadorias
importadas, incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da
infração prevista pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-lei 1.455/1976, considerada
dano ao Erário, punida com a pena de perdimento das mercadorias, nos termos
do seu § 1o, incluído pela Lei no 10.637/2002, ou com a multa equivalente ao
respectivo valor aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou tenham sido
consumidas ou revendidas, nos termos do seu § 3o, com a redação dada pela Lei
no 12.350/2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. apresentou recurso
voluntário em 27/02/2023. A defesa, em essência, reiterou as alegações feitas em sua
impugnação, uma vez que os argumentos de defesa não teriam sido analisados pontualmente na
decisão recorrida, pelo contrário, foram alijados para reprodução do auto de infração em
julgamento, denotando flagrante parcialidade no julgamento.
Fl. 4626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
7
A empresa VINIARTEFATOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
apresentou impugnação em 02/02/2023. A defesa, em essência, reiterou as alegações feitas em
sua impugnação, além de destacar que a decisão de primeira instância se limitou a acatar o
entendimento de seu par fiscal, não se preocupando sequer em, verdadeiramente, analisar as
provas e argumentos da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos legais
de interposição.
Em síntese, estamos diante de aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias importadas, com fulcro no art. 23, V, § 1o e 3o do DL no 1.455/1976, conforme
narrado pelo Relatório Fiscal do Auto de Infração:
“A revisão aduaneira que originou o Auto de Infração foi amparada pelos
procedimentos fiscais em epígrafes. O escopo da auditoria abrangeu infrações
objetivamente identificadas da (1) QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA; e das empresas (2) D L B INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI e (3)
VINIARTEFATOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Tendo sido identificada a ocorrência de dano ao erário, foi aplicada multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pelas operações no Comércio
Exterior com a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros” nos termos do artigo 23, inciso V, § 1o e 3o
do Decreto-Lei no. 1.455/76; do inciso XXII, §1° do artigo 689 e art. 674, inciso I, IV
ambos do Decreto no 6.759/2009; e c/c com o art. 124, I e II, do CTN e arts. 94, §
2o e 95, inciso I, IV do DL no. 37/66.”
De acordo com a fiscalização, foram identificadas 4 (quatro) Declarações de
Importação registradas no ano de 2019, tendo sido declaradas como importação por conta própria
pela QUIMIPA, que acobertaram a importação de polímeros de cloreto de vinila e resina de PVC,
classificados no código (NCM) 3904.10.10.
Apesar da QUIMIPA figurar nessas DI como importadora, a real adquirente das
mercadorias seria a VINIARTEFATOS, fraudulentamente ocultada. Ato contínuo ao desembaraço
aduaneiro as mercadorias foram transferidas da QUIMIPA para a D L B, que imediatamente fez a
transferência para a VINIARTEFATOS.
Assim, teria havido um arranjo empresarial fraudulento desenhado pelas empresas
envolvidas, composto pela importadora (QUIMIPA), pela D L B que participou da simulação na
Fl. 4627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
8
compra e venda de mercadorias importadas e a real beneficiária das importações
(VINIARTEFATOS), como exemplificado na seguinte ilustração:

As conclusões do Relatório Fiscal, lastreadas por provas, comprovam com vigor a
interposição fraudulenta descrita. Citamos, dentre outras:
- Houve um curto espaço de tempo entre a emissão das notas fiscais de entrada na
QUIMIPA, as respectivas notas de saída para a empresa DLB e a sua consequente revenda para a
VINIARTEFATOS, com situações inclusive de curto lapso temporal para o fluxo completo dessas
operações comerciais.
- A D L B nunca obteve habilitação no Siscomex para fins de importação e
exportação de mercadorias;
- A D L B só esteve ativa no período de abril de 2019 a março de 2020;
- a D L B possuía baixo capital social declarado ao fisco no comparativo com o
volume de operações realizadas (notas fiscais de aquisição X valores faturados) e não possui
histórico de entrega de declarações e nem escrituração contábil; tampouco, tinha trabalhadores
empregados, conforme declaração previdenciária;
- A habitualidade da D L B em realizar o repasse das mercadorias importadas da
QUIMIPA chega a ser tão evidente que na mesma operação envolvendo a DI no. 19/1705113-3 a
empresa utilizou-se dos mesmos códigos de controle interno da importadora, tais como o número
do ID e do lacre utilizado no processo de importação;
Fl. 4628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
9
- a VINEARTEFATOS comprava as mercadorias da D L B, porém não realizava
pagamentos a esta empresa intermediária;
- A QUIMIPA revendia as mercadorias à D L B em larga escala com o benefício de
pagamentos a prazo e, logo em seguida, a intermediária emitia notas fiscais de saída permitindo
que a VINEARTEFATOS pudesse realizar a compra das mercadorias também com pagamentos a
prazo.
- Como a intermediária era credora da VINEARTEFATOS e ao mesmo tempo
devedora da QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito por meio de
contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela D L B à QUIMIPA como
forma de quitação das obrigações da cadeia como um todo. Assim, a VINEARTEFATOS, até então
devedora da D L B, passaria a realizar o pagamento da compra das mercadorias diretamente à
QUIMIPA;
- Em seus registros contábeis, tanto a QUIMIPA como a VINEARTEFATOS usaram
artifícios para a mascarar a identificação dos agentes efetivamente envolvidos;
- O arranjo desenhado entre as partes com a transferência camuflada de recursos
via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento concentrado das operações nas mãos da
QUIMIPA, de modo que a inserção do agente intermediário serviu apenas para denotar uma
espécie de operação lícita de compra e venda no mercado nacional;
- A inserção do agente intermediário na cadeia acabou promovendo uma redução
do faturamento declarado ao fisco pela importadora, tendo em vista que a participação da D L B
permitiu que a QUIMIPA realizasse o fracionamento em nota fiscal do valor de saída (preço) das
suas mercadorias, quebrando assim a ligação que deveria existir com o real adquirente;
- Atuação da D L B como empresa “noteira” e concorrente para prática da infração
tributária, utilizada apenas como uma espécie de emissora de ‘notas fiscais frias” que não
condizem com a verdade material, tendo as NFs sido expedidas para fins de dar aparência a uma
suposta venda;
- Desde 15/06/2019 (antes do fato gerador das importações), a VINIARTEFATOS não
possuía mais habilitação para realizar importações e exportações. A habilitação foi suspensa em
razão de inatividade da empresa no Comércio Exterior, de acordo com regras estabelecidas para
descredenciamento.
- Do ponto de vista tributário, houve um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS, já que houve nítida quebra da cadeia desses tributos,
pois parte do faturamento oriundo das vendas foi alocado na empresa D L B que não realizava a
arrecadação das contribuições devidas ao fisco federal;
As provas são vastas, e os fatos foram muito bem esmiuçados pela DRJ no
confronto das informações e evidências reunidas pela fiscalização, não sendo cabível o argumento
da QUIMIPA e da VINEARTEFATOS, em seus recursos voluntários, de que a decisão de primeira
Fl. 4629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
10
instância teria se limitado a acatar o entendimento de seu par fiscal, não se preocupando em
analisar as provas e argumentos das impugnantes.
Pelas razões acima expostas, adoto na solução da presente lide o voto do acordão
recorrido, na esteira do inciso II, §12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634/2023:
”A infração, doravante tratada apenas como interposição fraudulenta,
caracteriza-se

pela
ocultação
do
verdadeiro
beneficiário
(adquirente/encomendante) de mercadoria estrangeira.
No caso de a importação ser materialmente destinada a terceiro, fato ocultado à
fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação falsa na declaração
de importação, configura-se infração punível com a pena de perdimento das
mercadorias, com base no Decreto-lei no 1.455/1976, artigo 23, inciso V:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
I – [.....].
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o [.....].
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
Pode-se entender que a infração se configura quando uma pessoa, física ou
jurídica, apresenta-se como responsável por uma operação que não realizou,
interpondo-se entre a fiscalização aduaneira e o verdadeiro beneficiário,
responsável pela promoção da entrada da mercadoria no território nacional. A
doutrina chama essa hipótese de interposição fraudulenta comprovada.
A interposição fraudulenta também pode ser presumida, nos seguintes casos:
(i) é presumida a interposição fraudulenta se não comprovada a origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de
comércio exterior (Decreto-lei no 1.455/1976, artigo 23, § 2o); e
(ii) é presumida a importação por conta e ordem se realizada mediante utilização
de recursos de terceiro (Lei no 10.637/2002, artigo 27).
Fl. 4630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
11
A interposição fraudulenta, portanto, não se caracteriza apenas quando os
recursos empregados são fornecidos por um terceiro “oculto”, mas também
quando os recursos são oriundos do próprio importador, mas aplicados a uma
importação, de fato, destinada a terceiro.
O exposto aplica-se à importação por conta de terceiros em sentido amplo,
gênero que se divide em duas espécies: (i) a importação por conta e ordem de
terceiro propriamente dita; e (ii) a importação para revenda a encomendante
predeterminado.
E se a mercadoria importada, passível de ser objeto da pena de perdimento
prevista no Decreto-lei no 1.455/1976, houver sido consumida ou revendida, ou
não for localizada, a pena de perdimento aplicável converte-se em pena de multa
equivalente ao respectivo valor aduaneiro. Noutras palavras, a pena aplicável em
abstrato para as infrações capituladas no artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/1976
deixa de ser o perdimento e passa a ser a multa, como ocorreu no caso em
questão.
Dos fatos
A autoridade aduaneira afirma que as empresas QUIMIPA, D L B e VINIARTEFATOS
atuaram em conjunto para ocultar a importação de mercadorias estrangeiras pela
VINIARTEFATOS.
Relação existente entre as empresas autuadas
O Relatório de Fiscalização Aduaneira (fls. 18 a 48), no seu item “4” (fls. 22 a 35),
trata, entre outras questões, da relação existente entre as empresas autuadas.
A QUIMIPA é pessoa jurídica de direito privado, constituída no ano de 2007, que
tem como atividade principal o “comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários” (CNAE 46.89-2-99), tais como produtos petroquímicos,
químicos e plásticos.
A empresa está estabelecida em Itajaí/SC, tendo como atividade principal a
importação de mercadorias pelo Porto de São Francisco do Sul/SC. Possui
habilitação para atuar no comércio exterior desde o ano de 2007, atualmente
também opera na modalidade ilimitada.
A sociedade foi formada originalmente pelos sócios GISELE MACHADO FAYEL e a
empresa estrangeira INVERSIONES GAZMURI LTDA, detentora de 99,90% das
cotas da sociedade. Todavia, em 2019, foi realizada uma alteração contratual
visando a transferência das cotas da referida empresa para IGNACIO GONZALO
BRAULIO GAZMURI MUÑOZ, que assumiu a condição de sócio majoritário.
A administração da importadora cabe à Sra. GISELE MACHADO FAYEL, todavia, o
Sr. IGNACIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ se reserva no direito de
autorizar a prática de certos atos da administração, de acordo com o § 3o, da
cláusula 8a, do contrato social da empresa (fl. 163).
Fl. 4631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
12
Consta do Relatório de Fiscalização Aduaneira (fl. 21), que intimada a se
manifestar na fase de auditoria sobre as negociações com fornecedores
estrangeiros, a QUIMIPA afirmou que as negociações foram realizadas
pessoalmente pelo sócio IGNACIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ.
A D L B era empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), que atuava
na fabricação de artefatos de material plástico (CNAE 2229-3-99), constituída em
03/04/2019 e dissolvida em 10/03/2020 (fls. 23, 24, 77 e 78).
A empresa nunca foi habilitada no sistema SISCOMEX para realizar operação de
comércio exterior, todavia, se destaca como uma das maiores clientes da
importadora QUIMIPA no ano de 2019, em termos de volume e valores
transacionados. As notas fiscais emitidas pela QUIMIPA revelam vendas
realizadas à D L B no montante aproximado de R$ 37.706.215,79, de acordo com
informações prestadas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED NFe).
Muito embora ativa entre abril/2019 e outubro/2019 (fl. 77), a empresa possuía
baixo capital social declarado ao Fisco quando comparado com o volume de
operações realizadas (notas fiscais de aquisição x valores faturados), não possuía
histórico de entrega de declarações e tampouco escrituração contábil.
Em consulta ao sistema GFIP web, foi encontrada apenas uma declaração
previdenciária referente à competência 13/2019, na qual não consta qualquer
trabalhador empregado (fls. 93 a 103), portanto, tem-se que a D L B não
contratou oficialmente funcionários no período em que esteve ativa, fato
relevante em vista do expressivo volume de mercadorias que supostamente
transitaram por seu estabelecimento.
A VINIARTEFATOS é uma empresa de sociedade limitada, cujos sócios são a
SANSUY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CNPJ no 05.656.647/0001-90,
e a SANSUY COMERCIAL PLASTICOS LTDA., CNPJ no 02.578.893/0001-82. As 3
(três) empresas são administradas por TOSHIO NAKABAYASHI.
Cabe destacar que a SANSUY também possui relações comerciais com a
importadora QUIMIPA, tendo realizado entre 2016 e 2019 operações recorrentes
de compra de mercadorias, cujo montante somou R$ 6.564.132,69.
Da mesma forma, a análise das notas fiscais de saída da D L B revela 113
operações de venda de mercadorias para a VINIARTEFATOS, assumindo esta
empresa a condição de uma das maiores clientes da intermediária, conforme
dados disponibilizados no SPED NFe.
Ocultação fraudulenta da VINIARTEFATOS
De início, importa dizer que o presente auto de infração é resultado da análise,
pela fiscalização, de 4 (quatro) DI registradas no ano de 2019, nas quais a
QUIMIPA foi declarada como importadora por conta própria (importadora/adquirente).
Fl. 4632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
13
Essas operações de importação se desenharam de maneira absolutamente
inusual. Apresentaram um curtíssimo espaço de tempo entre a emissão das notas
fiscais de entrada (NFe) das mercadorias na QUIMIPA e a emissão das
correspondentes notas fiscais de saída (NFs) para a D L B. O mesmo ocorreu em
relação à entrada das mercadorias na D L B e a respectiva saída para a
VINIARTEFATOS. Tais fatos podem ser facilmente observados no Relatório
apresentado pela fiscalização (fls. 70 a 72).
Esclareceu a fiscalização, sem contestação das impugnantes, que 100% das
mercadorias adquiridas pela D L B oriundas das DI autuadas foram imediatamente
repassadas à VINIARTEFATOS, evidenciando, assim, a atuação da D L B para
simular operações de compra e venda de mercadorias no mercado nacional.
A título de exemplo, vale a pena reproduzir a operação acobertada pela DI no
19/1249883-0, cujas mercadorias foram simuladamente adquiridas pela QUIMIPA.
Através da nota fiscal de entrada (NFe) no 26714, emitida em 12/07/2019, as
mercadorias importadas foram recebidas pela importadora (QUIMIPA). Na mesma
data, a QUIMIPA deu início ao repasse das mercadorias para a D L B através das
notas fiscais de saída (NFs) no 26716, no 26717, no 26720, no 26721, no 26726, no
26735, no 26736 e no 26744. A partir de 15/07/2019, a D L B realizou o repasse
integral das mercadorias para a VINIARTEFATOS, através das notas fiscais de saída
(NFs) no 804, no 805, no 810, no 811, no 818, no 828, no 829 e no 840, como pode
ser observado no demonstrativo abaixo (fl. 26):

O mesmo ocorreu com as mercadorias objeto da DI no 19/1705113-3. Em
17/09/2019, a importadora (QUIMIPA) emitiu a nota fiscal de entrada (NFe) no
27156 para ingresso das mercadorias importadas no seu estoque. A partir de
18/09/2019, a empresa emitiu as notas fiscais de saída (NFs) no 27160, no 27166,
no 27173 e no 27179 para transferir a totalidade das mercadorias para a D L B.
Ainda em 18/09/2019, a D L B iniciou o repasse integral das mercadorias para a
VINIARTEFATOS, através das notas fiscais de saída (NFs) no 1672, no 1689 e no
Fl. 4633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
14
1708, no 1739, no 1763, no 1790, no 1822 e no 1853 como pode ser observado no
demonstrativo abaixo (fls. 26 e 27):

Do ponto de vista prático, as mercadorias que foram encaminhadas até a real
adquirente (VINIARTEFATOS) são exatamente as mesmas, em termos de volume e
características, às que foram importadas pela QUIMIPA, cabendo às empresas
interpostas o papel de simular sob a ótica fiscal a aquisição de mercadorias
importadas (QUIMIPA) e a compra e a venda delas no mercado interno (D L B).
A habitualidade da D L B em realizar o repasse das mercadorias importadas para a
real adquirente (VINIARTEFATOS) é tão evidente que na operação envolvendo a DI
no 19/1705113-3 o código ID01719 (OPEX) e o número do lacre foram utilizados
desde o processo de importação da carga pela QUIMIPA até a sua chegada na
empresa VINIARTEFATOS. Vale destacar que esses dados foram dispostos
inclusive no campo de informações complementares das notas fiscais emitidas,
conforme trecho abaixo:

Fl. 4634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
15
Em verdade, o modus operandi observado acima para transferência das
mercadorias importadas até a real adquirente (VINIARTEFATOS) se repetiu em
todas as DI objeto do presente auto de infração.
Não menos reveladoras são as transações financeiras realizadas entre as
empresas QUIMIPA, D L B e VINIARTEFATOS.
O exame da documentação apresentada pelas fiscalizadas revelou que a
VINIARTEFATOS, suposta compradora de mercadorias da D L B, não realizava
pagamentos à empresa intermediária. Tecnicamente, o fluxo financeiro entre os
agentes foi estruturado da seguinte forma: a QUIMIPA vendia as mercadorias
importadas à D L B com o benefício de pagamentos a prazo e, logo em seguida, a
intermediária revendia as mercadorias à VINEARTEFATOS também com
pagamentos a prazo.
Diante dessas operações comerciais simuladas, o fluxo financeiro e contábil foi
encerrado de maneira criativa pelas empresas participantes do esquema
fraudulento, com a utilização de cartas de cessão de crédito, da seguinte forma
(fls. 28 a 34) (notas de rodapé não reproduzidas) (negritos meus):
“Como a intermediária era credora da VINIARTEFATOS e ao mesmo tempo
devedora da QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito
por meio de contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela
DLB à importadora como forma de quitação das obrigações da cadeia como um
todo, de acordo com o exemplo abaixo (Doc. 03 e 07):

Assim, a VINEARTEFATOS, até então devedora da DLB, passaria a realizar os
pagamentos das mercadorias diretamente à QUIMIPA, numa movimentação
direta de fluxo financeiro entre importador e real adquirente.
Nesse contexto, em razão das cartas de cessão emitidas (incluídas as cartas
acima), a QUIMIPA apresentou a esta fiscalização9 alguns relatórios de controle
interno para fins de comprovar os pagamentos realizados a terceiros, mas
oriundos das transações comerciais realizadas com seus clientes. (Doc. 03)
Fl. 4635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
16

Por exemplo, a nota fiscal de no. 82910 emitida pela DLB é decorrente de uma
venda realizada a prazo para a VINIARTEFATOS e guardou conexão direta com a DI
no. 19/1249883-0. (operação dividida em parcelas – 829/01, 829/02, 829/03 etc.)
Outrossim, foi possível identificar a NFe no. 828 como vinculada à operação de
importação em exame realizada pela QUIMIPA.
Todo esse fluxo financeiro e comercial foi registrado contabilmente pela
importadora, ainda que com o uso de lançamentos contábeis genéricos no razão
analítico da empresa e sem a identificação dos agentes efetivamente envolvidos.
Fl. 4636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
17
Do ponto de vista contábil, a QUIMIPA utilizou-se recorrentemente da conta
“Clientes no Brasil 1.2.1.01.001” para realizar o registro de suas vendas junto à
DLB, conforme se observa no lançamento da operação com a DI no. 19/1249883-
0:
▪ NFe saída no. 26736 no valor de R$ 135.844,80 (ver fluxo completo em doc. 02):

A baixa no direito creditório também aconteceu de maneira genérica com um
lançamento a crédito na conta “Clientes no Brasil 1.2.1.01.001”11, de acordo com
a transferência realizada pela real beneficiária visando saldar algumas notas
fiscais objeto da carta de cessão de crédito. (ver quadros apresentados
anteriormente).
Não obstante, a VINEARTEFATOS adotou sistemática similar na medida em que se
utilizou do lançamento a crédito na conta “Fornecedores Nacionais 211100”
fazendo referência à DLB, conforme extrato abaixo:

Contabilmente, o registro de baixa da obrigação aconteceu com um lançamento a
débito na conta “fornecedores nacionais 2.1.1.01.001”, como decorrente da
transferência para a conta Bradesco da QUIMIPA via borderô 975/2019, conforme
escrituração contábil digital disponibilizada no SPED.
O detalhe que chama à atenção é que a VINIARTEFATOS registra o pagamento dos
juros da operação incorrida como se vinculada à empresa DLB, quando em
verdade os títulos de negociação apresentados pela QUIMIPA e as cartas de
cessão de crédito demonstram a operação direta existente entre real adquirente
e importadora.
Fl. 4637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
18

O método particular aconteceu em todas as demais operações que compõe o
escopo desta fiscalização, tendo os agentes utilizado-se desse artifício como
forma de realizar o registro contábil do fato e validar o recebimento de terceiro
real beneficiário nas operações no Comércio Exterior. Em certa medida, a conduta
violou os princípios da contabilidade como, por exemplo, o da oportunidade e o
da representação fidedigna.
Uma outra evidência de auditoria a ser destacada diz respeito ao montante a
receber pela importadora. Com a análise financeira percebeu-se que os valores
creditórios da QUIMIPA constituídos em carta de cessão seriam decorrentes das
obrigações assumidas pela VINIARTEFATOS junto à DLB.
Na prática, a título de compreensão, a QUIMIPA realizou uma venda por X para
DLB, que por sua vez realizou uma suposta venda por X+2 para VINEARTEFATOS.
Logo em seguida, a intermediária promoveu uma cessão de direitos creditórios
(com aval da QUIMIPA) permitindo que a real adquirente pudesse realizar o
pagamento diretamente à importadora sobre o valor final da transação incorrida.
(preço de mercado)
A seguir, apresenta-se um fluxograma com o rastreio completo da operação que
envolveu a DI no. 19/1249883-0:
Fl. 4638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
19

Tecnicamente, o arranjo desenhado entre as partes com a transferência
camuflada de recursos via cartas de cessão provocou um recebimento
concentrado das operações nas mãos da importadora, de modo que a inserção do
agente intermediário serviu apenas para denotar uma espécie de operação lícita
de compra e venda no mercado nacional.
Em verdade, a ação realizada entre os agentes acabou promovendo uma
ocultação do sujeito passivo e a quebra da ligação direta que deveria existir entre
a importador e real destinatário da operação no Comércio Exterior.
Esta atuação da intermediária é ainda mais danosa quando se detecta a sua
participação enquanto empresa “noteira” e concorrente para prática da infração
tributária, utilizada apenas como uma espécie de emissora de ‘notas fiscais frias”
que não condizem com a verdade material, tendo as notas sido expedidas para
fins de dar aparência a uma suposta venda, o que de fato nunca ocorreu.
Do ponto de vista tributário, tem-se um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS. Houve nítida quebra da cadeia desses
tributos, já que parte do faturamento oriundo das vendas foi alocado na empresa
DLB que, tradicionalmente, não vem realizando a arrecadação das contribuições
devidas ao fisco federal.
Para fins de compreensão, enquanto o valor devido a título de PIS/COFINS seria
na ordem de $ 178.331,70, nada foi arrecadado no período, de acordo com dados
disponíveis no SPED ECD e NFe, além de dados disponibilizados na base da Receita
Federal do Brasil sobre a arrecadação tributária. (Doc. 02).
Se já não fosse o bastante, cumpre esclarecer que grande parte das operações
realizadas no Comércio Exterior contaram ainda com uma condição cambial
importante, já que foi fixado entre as partes um câmbio facilitado para
pagamento das obrigações a posterior, ou seja, no prazo de 180 dias.
Essa condição cambial permitiu inicialmente que as mercadorias fossem
importadas sem a remessa de divisas para o exterior, tendo a importadora dentro
desse período um tempo hábil para fazer chegar a carga até a VINIARTEFATOS por
Fl. 4639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
20
meio da DLB. Ainda, realizar o recebimento das vendas incorridas sobre a cadeia
e, por fim, proceder com o pagamento do câmbio. (Doc. 03)
Isto posto, diante do cotejamento dos fatos e de toda a análise fiscal apresentada,
as evidências de auditoria atestam pela existência de uma operação simulada
entre os agentes, tendo a QUIMIPA atuado como importadora (registrada por
contra própria), mas sendo a VINIARTEFATOS a real beneficiária da operação.
As transações que refletiram as DIs em exame não nasceram como se decorrentes
apenas de importações declaradas por conta própria e com um suposto interesse
da QUIMIPA de nacionalização dos bens para fins de revenda no mercado
nacional a clientes diversos.
Pelo contrário, foi um arranjo operacional e financeiro desenhado entre as partes
como forma de se fazer chegar as mercadorias importadas à real beneficiária,
porém sem que esta figurasse formalmente nas importações realizadas:
(1) por não ter a VINIARTEFATOS habilitação válida para operar no Comércio
Exterior e poder figurar eventualmente como encomendante ou adquirente numa
operação de conta ordem declarada ao fisco federal;
(2) por contar com uma condição facilitadora, que seria a participação do agente
intermediário parceiro (DLB) para dar aparência de licitude aos negócios
celebrados no mercado nacional, mas ciente da utilização da empresa "noteira”
como forma de ocultar o real beneficiário;
(3) por provocar a quebra da cadeia do PIS e da COFINS sobre o faturamento nas
operações comerciais, tendo em vista que a participação D L B permitiu que a
QUIMIPA realizasse o fracionamento do valor de saída das suas mercadorias em
nota; e
(4) por possibilitar a divisão do lucro total da operação entre os agentes
envolvidos, de forma a locar a tributação como bem entender, inclusive
utilizando-se da intermediária DLB que não arrecada.”
Em contrapartida às robustas provas colacionadas aos autos pela fiscalização, as
peças de impugnação apresentadas trazem apenas argumentos genéricos de
defesa, absolutamente distantes dos fatos descritos no auto de infração.
Efetivamente, restou comprovado nos autos que:
- As transações comerciais que redundaram nas DI em exame não foram
realizadas em razão do interesse da QUIMIPA em nacionalizar determinadas
mercadorias importadas para fins de venda no mercado nacional a clientes
diversos; o destino delas estava previamente definido, a empresa
VINIARTEFATOS, dolosamente ocultada;
- A ocultação da real adquirente das mercadorias se deu mediante fraude e
simulação;
- As empresas autuadas promoveram um arranjo operacional, financeiro e
contábil como forma de viabilizar a chegada das mercadorias à real beneficiária
Fl. 4640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
21
(VINIARTEFATOS), sem que esta figurasse formalmente nas importações
realizadas;
- Não se trata de descumprimento de mera formalidade. As operações de
importação em exame foram registradas à margem dos controles aduaneiros,
burlando as disposições legais que disciplinam uma importação regular,
principalmente no que diz respeito aos procedimentos de habilitação, de registro
de contrato prévio junto à administração tributária e da informação da real
beneficiária, no caso de importação realizada por conta de terceiro;
- Além da subsunção deste caso ao disposto pelo artigo 23, inciso V, do Decreto-
lei no 1.455/76 se revelar cristalina, ainda assim a autoridade fiscal comprovou
que as operações de importação autuadas acarretaram a chamada “quebra da
cadeia do PIS/COFINS”;
- A D L B, que não possuía habilitação para operar no sistema SISCOMEX,
tampouco estrutura administrativa compatível com as transações comerciais
realizadas, foi inserida no esquema para dar aparência de licitude aos negócios
celebrados. Atuou como empresa “noteira”, pois não aportou recursos para a
QUIMIPA em razão de suas supostas compras de mercadorias nem recebeu pelas
supostas vendas realizadas para a VINIARTEFATOS. Efetivamente, sua inclusão
serviu para quebrar a cadeia do PIS e da COFINS sobre o faturamento/receita,
visando a subtração destes tributos;
- Esse artifício reduziu o custo das mercadorias, diminuiu o faturamento da
QUIMICA, no entanto, sua receita e lucro foram preservados, considerando que os
pagamentos da VINIARTEFATOS foram feitos diretamente à importadora.
Sujeição passiva solidária
No Relatório de Fiscalização Aduaneira, item “6. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
E/OU RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA” (fls. 44 a 47), a autoridade fiscal justificou
assim a inclusão das três empresas no polo passivo do auto de infração:
“Diante do contexto probatório, resta evidente a forma simulada como foi tratada
toda a operação no Comércio Exterior pela importadora QUIMIPA e pela
VINIARTEFATOS, evidenciando assim a concorrência para a prática de infração
aduaneira ou a atuação em benefício dela.
No caso em particular da QUIMIPA, a importadora atuou ocultando a real
beneficiária, figurando numa condição de suposta adquirente das DIs registradas,
o que não condiz com a realidade material dos fatos. Assim, a empresa deve
responder pela infração tributária e aduaneira, nos termos do art. 94, § 2o e art.
95, inciso I e IV do Decreto-Lei no. 37/66, c/c com art. 124, I e II do CTN e art. 674,
inciso I e IV do Decreto no. 6.759/09.
Em igual sentido, tem-se a posição da empresa VINIARTEFATOS. A empresa deve
responder pela infração tributária e aduaneira na condição de real adquirente das
operações realizadas no Comércio Exterior, de acordo com art. 95, inciso I do DL
Fl. 4641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
22
no. 37/66, c/c com art. 124, I e II do CTN e art. 674, incisos I do Decreto no.
6.759/09.
Não obstante, a solidariedade também deve ser imputada à DLB que, conforme
demonstrado ao longo do presente relatório, possui nexo direto de causalidade
na configuração dos atos ilícitos praticados no Comércio Exterior, atuando como
agente intermediário e permitindo o acobertamento do real beneficiário.
Neste caso em específico, em vista da dissolução da DLB, deve figurar no polo
passivo da obrigação tributária, conforme art. 135 do CTN (c/c art. 134, inciso VII
do CTN), o responsável pela empresa à época da infração, Sr. DANILO DE LIMA
BARBOSA que, conforme demonstrado ao longo do presente relatório, possui
nexo direto de causalidade na configuração dos atos ilícitos praticados no
Comércio Exterior, atuando como agente intermediário e permitindo o
acobertamento do real beneficiário.
A simulação praticada pelos agentes na condução do negócio jurídico, a existência
de vínculo próprio entre as entidades pautada com base na natureza do
relacionamento, além da prestação de informação falsa à aduana brasileira,
tornam inequívoca também a concorrência para a prática da infração tributária e
aduaneira.
[.....].”
A respeito da sujeição passiva temos os comandos dos artigos 124, 128, 134 e 135
do Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172/1966) (grifos meus):
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art. 125. [.....].
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.
Art. 129. [.....].
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que
forem responsáveis:
Fl. 4642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
23
I – [.....];
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. [.....].
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.”
Enquanto o Decreto-lei no 37/1966, em seu artigo 95, regulamentado pelo artigo
674 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), define os responsáveis
pelas infrações, sem fazer distinção à responsabilização solidária, caso a operação
se realize por conta e ordem ou por encomenda:
Decreto-lei no 37/1966
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
II – [.....];
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que
promover, de qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
VI – conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado
que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa
jurídica importadora.”
Decreto no 6.759/2009 (RA)
“Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 95):
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática ou dela se beneficie;
II – [.....];
IV - a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova,
de qualquer mercadoria;
Fl. 4643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
24
V - conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de
mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por conta e ordem deste, por intermédio de pessoa
jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95, inciso V,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
art. 78);
VI - conjunta ou isoladamente, o importador e o encomendante
predeterminado
que
adquire
mercadoria
de
procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 95, inciso VI, com a redação dada pela Lei no 11.281, de
2006, art. 12).”
Não há que se falar, portanto, que a fiscalização tenha definido incorretamente as
responsabilidades dos infratores. A ocultação da VINIARTEFATOS ficou
demonstrada a partir do momento em que ela não foi identificada na importação.
Da mesma forma, não cabe a alegação de boa-fé por parte das autuadas. Apesar
da infração em apreço prescindir da demonstração do benefício auferido pelos
infratores, a fiscalização demonstrou, com propriedade, que as empresas
autuadas tinham interesse comum na situação que constitui o fato gerador em
questão, concorreram ativamente para a prática da infração e dela se
beneficiaram.
Inclusão da QUIMIPA no polo passivo do AI
Quanto à alegação da QUIMIPA de que ela possui capacidade financeira para
realizar as operações de importação em questão, de fato, não há nada nos autos
que indique o contrário, no entanto, não foi este o motivo da autuação.
Por oportuno, cabe esclarecer que o tipo em tela visa à punição da ocultação da
real beneficiária da operação de importação, que se caracteriza pela prestação de
informações inverídicas à Receita Federal do Brasil, no registro da declaração de
importação, acompanhada ou não do fornecimento de recursos financeiros por
parte da beneficiária. Ou seja, a beneficiária não figura na declaração de
importação como importadora ou como adquirente das mercadorias importadas,
seja por encomenda ou por conta e ordem.
A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as
partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a
erro.
A propósito, cumpre assinalar as palavras de Heleno Taveira Tôrres (Direito
tributário e direito privado: autonomia privada – simulação – elusão tributária,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 308-9):
“Todo negócio simulado é, na sua estrutura, um negócio perfeito. É
possível que venhamos a identificar um vício de função sobre o
comportamento dos sujeitos, não obstante sua correção lógica. Nesse
Fl. 4644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
25
diapasão, entendia Betti que a simulação consistiria numa discrepância
entre a causa típica do negócio aparente e a intenção prática perseguida
in concreto. Assim, pode-se perfeitamente encontrar funções ilícitas no
exercício de autonomia privada, numa flagrante incompatibilidade com
a causa.
Partindo de tal formulação, baseada na divergência de causas, e
ajeitando-a segundo uma visão normativista, temos que a presença de
duas normas jurídicas, postas pelas partes, com causas que se anulam
no seu propósito negocial (simulação relativa), ou mesmo a formulação
de um negócio sem causa (simulação absoluta) prestam-se
perfeitamente como medida para a definição do que se pretende
atribuir para o conceito de simulação. Assim, a relação simulatória rege-
se por duas normas jurídicas distintas, a que cria o negócio simulado (i)
e aquela que estabelece o ‘pacto simulatório’ (ii), variando segundo a
modalidade de composição do ato simulado.”
Já a fraude tributária encontra-se definida pelo artigo 72 da Lei no 4.502/1964
(grifos meus):
“Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Intimação prévia à autuação
Quanto à alegação da VINIARTEFATOS de que não foi intimada durante os
procedimentos fiscalizatórios, é preciso entender que o direito ao contraditório e
à ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, é um
benefício endereçado aos litigantes e aos acusados, em geral. Pressupõe,
portanto, a existência de um contencioso, judicial ou administrativo. A fase de
investigação que precede a lavratura do auto de infração é uma etapa
meramente inquisitória, de coleta de provas, durante a qual a fiscalização não
tem nenhuma obrigação de dar ciência aos investigados dos resultados
preliminares de suas ações. Só após formalizada a acusação, através do
lançamento, é que surge para a autoridade fiscal o dever de cientificar os
interessados dos elementos probatórios que serviram de base para a formulação
de sua pretensão.
Durante os procedimentos fiscalizatórios inexiste “acusação”, por óbvio, não há
“acusado”, não estando também configurado nenhum litígio, pelo que não cabe
defesa. Assim, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa antes da lavratura do auto de infração. A “acusação” a que se refere
o texto constitucional, traduzida para o âmbito do processo administrativo fiscal,
inicia-se com o lançamento do crédito tributário.
Fl. 4645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
26
Já a oportunidade de contradizer o fisco é prevista em lei para a fase do
contencioso administrativo, que se inicia com a impugnação do lançamento,
momento em que se instaura o litígio, sendo improcedente a alegação de
cerceamento do direito de defesa quando da apresentação de impugnação,
oportunidade de a defesa trazer aos autos documentos de prova e os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
que possuir.
Não há, portanto, cerceamento de defesa quando o auto de infração, incluindo
seus anexos, são regularmente cientificados pelo sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para trazer ao processo todos os elementos de defesa
necessários ao esclarecimento da verdade, e quando estejam discriminados neste
a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação,
tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo
fiscal.
No caso, a defesa demonstrou perfeito conhecimento dos fatos subjacentes à
infração que lhe está sendo imputada, tendo exercido plenamente o seu direito
assegurado constitucionalmente, com a apresentação da sua peça de
impugnação.
Improcede também a alegação de que a multa administrativa em questão é
inconstitucional, por ser confiscatória. Coube ao agente fiscal aplicar a legislação
tributária vigente, à qual o julgador administrativo é vinculado, levando a efeito a
punição estipulada pelo legislador. Inclusive, a norma legal aplicada não concede
qualquer discricionariedade no tocante à dosimetria da punição, cabe aplicá-la ou
não, sendo suficiente que se caracterize a situação descrita na lei para que haja a
aplicação da punição, por dever de ofício.
Ademais, é cediço que a aferição da constitucionalidade da legislação tributária só
pode ser feita pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, bem como a
todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos regularmente editados.
Nesse sentido, assim dispõe a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF): “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento aos recursos voluntários das empresas
QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. e VINIARTEFATOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 4646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.114 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721720/2021-34
27

Fl. 4647
DF CARF MF
Original